Tribunal: TJBA
Processo: 8072272-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072272-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANA SILVA DA COSTA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

AGRAVADO: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, BRUNNO GONCALVES CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA JUNTAR DOCUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A agravante se insurge contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por ela interposto, uma vez que questionava despacho de mero expediente proferido pelo juízo a quo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho de mero expediente.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê o agravo de instrumento como recurso cabível à impugnação de decisões interlocutórias, sendo estas consideradas os pronunciamentos judiciais de natureza decisória, na forma do artigo 203 do mesmo diploma processual.

4. Dos despachos não cabe recurso.

5.
Não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, que se limita a determinar a intimação da parte para a juntada de documento, eis que ausente carga decisória.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072272-98.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante JULIANA SILVA DA COSTA e como apelada ZURICH BRASIL SEGUROS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento
, nos termos do voto do relator.